Tribunal: STF
Processo: HC 238451
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator indeferiu o pedido de liminar no Habeas Corpus nº 872.761/SP (e-doc. 6, p. 95 - 97).



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas. O Juízo da execução indeferiu pedido da defesa de atendimento por médico e dentista particular. 



    3. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 2, p. 9). Contra esse acórdão, formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a gravidade do estado de saúde do paciente e o não recebimento de tratamento médico e odontológico adequado na unidade prisional no qual recolhido. Cita o art. 43 da Lei de Execuções Penal.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a disponibilização do prontuário, exames e relatórios médicos dos atendimentos realizados, a autorização de atendimento por médico particular e para o tratamento dentário e a concessão da prisão domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de flagrante ilegalidade e que o pedido de liminar pleiteado confunde-se com o próprio mérito da insurgência, razão pela qual a apreciação deve ficar reservada para o momento do julgamento definitivo, com exame mais aprofundado da matéria. Solicitou, em seguida, informações ao juízo executório e o encaminhamento dos autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 202.331-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; HC nº 236.528-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 05/03/2024; e HC nº 237.259- AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/02/2024, p. 04/03/2024.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator